Tribunal: TJBA
Processo: 0001189-51.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001189-51.2014.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERANEIDE SANTOS DE CASTRO CRUZ e outros (4) Advogado(s): OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO APELADO: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA e outros (50) Advogado(s):ANA LUIZA NUNES MARTINS DANTAS, THAIANE BRITO ANDRADE ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ATUAÇÃO REGULAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL AFASTADOS. INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO PÚBLICO SOBRE A ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. IMPERTINÊNCIA DAS TESES DE FUNÇÃO SOCIAL E POSSE VELHA. PEDIDO INCIDENTAL DE USUCAPIÃO FORMULADO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reintegração de posse ajuizada pelos Apelados, julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, com determinação de reintegração na posse da área descrita como Fazenda Cabocla, zona rural do referido município. 2. A sentença reconheceu o exercício anterior da posse pelos Autores, o esbulho praticado pelos Réus, autorizando o uso da força policial para cumprimento da ordem, impondo ainda obrigações de não fazer sob pena de multas e responsabilização penal. 3. Apelação interposta pelos Réus sustentando, preliminarmente, nulidade por ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e falta de intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública; alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual; e, no mérito, contestação da posse dos Apelados, alegação de posse vintenária dos Apelantes com base na função social da propriedade e formulação de pedido de usucapião incidental. 4. Apelados apresentaram contrarrazões, suscitando ofensa à dialeticidade recursal, rechaçando as teses defensivas e pleiteando a manutenção da sentença. 5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há cinco questões em discussão: a) saber se há nulidade por ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e de intervenção de órgãos essenciais; b) saber se os Apelados são legítimos para propor a ação e se possuem interesse processual; c) saber se o recurso deve ser conhecido ante suposta ofensa à dialeticidade recursal; d) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da reintegração de posse; e) saber se é viável o reconhecimento incidental da usucapião formulado em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, porquanto restou comprovada a expedição de edital de citação e a regular intervenção do Ministério Público. 8. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, tendo em vista a expressa manifestação da União quanto à inexistência de interesse na lide e o princípio da autonomia da posse em relação à propriedade, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil. 9. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso contém impugnação ainda que genérica aos fundamentos da sentença, sendo possível identificar os pontos de inconformismo. 10. No mérito, constatada a comprovação da posse anterior dos Apelados sobre a área litigiosa, devidamente amparada por documentação e laudo pericial, bem como o esbulho praticado pelos Apelantes, configurando-se os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração. 11. Rejeitadas as teses defensivas de posse velha e função social da propriedade, por ausência de provas e inadmissibilidade da usucapião como justificativa para esbulho. 12. Indeferido o pedido de usucapião incidental por inadequação da via eleita e por configurar inovação recursal, devendo eventual pretensão ser veiculada em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A citação por edital e a atuação regular do Ministério Público são suficientes para a validade de ação possessória coletiva, não havendo nulidade por ausência de citação pessoal ou intervenção da Defensoria Pública. A reintegração de posse é medida adequada quando comprovadas a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de função social da posse. O pedido de usucapião não pode ser formulado de modo incidental em apelação interposta em ação possessória.”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 554, § 1º; 561; 1.026, § 2º; 85, § 11. Código Civil: art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Apelação Cível n.º 0005693-73.2009.8.05.0150, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno. TJBA – Apelação Cível n.º 8004621-05.2019.8.05.0039, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior. TJBA – Apelação Cível n.º 8000392-48.2017.8.05.0014, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. TJBA – Apelação Cível n.º 0505841-26.2018.8.05.0113, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0001189-51.2024.8.05.0052 em que figuram como Apelante MARIVALDA ALDENORA DOS SANTOS e OUTROS e apelados VERONEIDE SANTOS DE CASTRO CRUZ e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora